Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738915-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Grazielle Alves Mota D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0709507-78.2024.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra GRAZIELLE ALVES MOTA, na qual alega, em suma, a) prejudicialidade externa e b) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 204962131). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Prejudicialidade externa O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória N. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, TRIBUNAL PLENO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE N. 870947, Rel. MIn. Luiz Fux, data de julgamento: 20/09/2017) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL: RESP N. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 22/02/2018) Antes mesmo da consolidação dos entendimentos acima referidos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia definido, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.746/DF, que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada: Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. [...] 2. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ: "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada". (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1955492 DF 2021/0256894-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EC 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 3.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que, na situação, o trânsito em julgado da Ação Coletiva é posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4. Consoante a Emenda Constitucional número 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, com incidência sobre o montante atualizado da dívida até novembro de 2021. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DFT, 8a TURMA. CÍVEL. Acórdão 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, data de julgamento: 05/04/2024) Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, TRIBUNAL PLENO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE N. 870947, Rel. MIn. Luiz Fux, data de julgamento: 20/09/2017) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL: RESP N. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 22/02/2018) Antes mesmo da consolidação dos entendimentos acima referidos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia definido, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.746/DF, que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada: Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. [...] 2. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ: "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada". (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1955492 DF 2021/0256894-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EC 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 3.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que, na situação, o trânsito em julgado da Ação Coletiva é posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4. Consoante a Emenda Constitucional número 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, com incidência sobre o montante atualizado da dívida até novembro de 2021. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DFT, 8a TURMA. CÍVEL. Acórdão 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, data de julgamento: 05/04/2024) Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE (ID 198482150), uma vez que se encontram em consonância com os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Expeçam-se os competentes requisitórios. Se for o caso, deverá o CJU expedir ofício à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64059385), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo recorrente na origem. Afirma que deve ser determinada a suspensão do curso do processo de origem ao argumento de configuração da hipótese de prejudicialidade externa a que se refere a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do ajuizamento, pelo Distrito Federal, de ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000) que tem por objetivo a desconstituição da sentença ora em fase de cumprimento. Ressalta a inexigibilidade da obrigação de pagar imposta ao recorrente nos autos do processo de conhecimento em virtude de afronta à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 864. Acrescenta que os parâmetros necessários para a quantificação do débito a ser solvido pela Fazenda Pública foram fixados de modo equivocado pelo Juízo singular, o que resultará em montante excessivo, pois o cálculo deve utilizar o indexador SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante nominal do débito, mas não sobre o valor corrigido e acrescido de juros, de modo a afastar a ocorrência de anatocismo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento das alegações articuladas pelo Distrito Federal em sua impugnação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da configuração da hipótese de prejudicialidade externa, bem como em definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios. Inicialmente convém ressaltar que o ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000) com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pela credora substituída, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal (Id. 60036123). Nesse sentido, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. 3. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 5. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado que, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos do processo instaurado pelo ajuizamento da aludida ação rescisória, a Eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves, destacou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais, ao caso em análise. A esse respeito peço vênia à douta Desembargadora Relatora para transcrever o seguinte excerto da mencionada decisão monocrática: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.321.146, de minha relatoria, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se assentou que “a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento”, decidi que o Tema 864 não se aplica ao caso em exame (...)” (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao terceiro tópico é preciso ressaltar que a EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1421272, 07027941520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303/2019, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem a seguinte redação: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o - A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o - Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” A Resolução mencionada acima tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional, conferida ao CNJ, de atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Isso porque as normas mencionadas apenas elucidam o método que as contadorias judiciais devem empregar na efetivação dos cálculos que envolvem crédito em desfavor das pessoas jurídicas de direito público interno. Nesse sentido convém destacar as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. II. O Superior Tribunal de Justiça, fixando tese vinculante no Tema Repetitivo 905, consolidou os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis conforme a natureza da obrigação e período, segundo as diretrizes do Supremo Tribunal Federal, considerando o complexo conjunto jurisprudencial e interpretativo sobre a matéria, com destaque para a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. III. Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que esse índice inclui juros e correção monetária. IV. Inaplicável ao caso concreto o entendimento constante no Tema 733 do Supremo Tribunal Federal, pois, em relação aos índices de correção monetária é importante destacar que se trata de questão de ordem pública, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 235). Além disso, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/03/2020, isto é, após a declaração de inconstitucionalidade pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (20/09/2017), motivo pelo qual a proteção da coisa julgada não se impõe no presente caso a ponto de obrigar a aplicação de índice de correção monetária reconhecidamente inconstitucional. V. A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VII. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1887540, 07043083220248070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de incorreta aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1886925, 07144560520248070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1885207, 07124701620248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional - EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 2. O Supremo Tribunal de Federal - STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 3. Assim, a partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 4. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 5. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 6. A exclusão dos juros de mora acrescidos ao longo dos anos - como pretende o agravante - ofende a segurança jurídica. Também viola o direito de propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1883222, 07158955120248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1881105, 07099542320248070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) Além disso os indexadores aplicáveis para o cálculo dos encargos acessórios já foram previamente definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, a questão está acobertada pelos efeitos da preclusão. A hipótese diz respeito apenas ao modo como devem ser aplicados esses indexadores, com a fixação dos parâmetros para a quantificação do crédito. Nesse contexto o indexador SELIC deve ser aplicado na quantificação do montante consolidado, ou seja, ao valor correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 acima transcrito. Não pode ser constatada, portanto, a alegada duplicidade que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito indicado pelo ora recorrente. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator